Tribunal: TJBA
Processo: 0000561-55.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000561-55.2014.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDILEUZA DE SOUZA SANTOS Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros (2) Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ROBERTO DOREA PESSOA, NATALIA BACELLAR URPIA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 404/STJ. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES LEGÍTIMAS ANTERIORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL/SPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Edileuza de Souza Santos contra sentença que declarou a inexistência das dívidas impugnadas, mas julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, bem como os pedidos dirigidos à SERASA S.A. e à Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador – CDL/SPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve ausência de comunicação prévia antes da negativação; (ii) estabelecer se a inscrição indevida, diante de outras restrições legítimas preexistentes, gera dano moral indenizável; (iii) determinar se a CDL/SPC possui legitimidade passiva para responder pelo registro impugnado. III. RAZÕES DE DECIDIR Comprovado o envio da comunicação prévia ao endereço informado pela consumidora, por meio de documento de postagem (FAC – Lista de Postagem dos Correios), o dever do art. 43, § 2º, do CDC é atendido, bastando a comprovação do envio da correspondência, conforme Súmula 404/STJ. A existência de anotações restritivas anteriores e legítimas, registradas antes da inscrição discutida, atrai a incidência da Súmula 385/STJ, afastando a configuração automática de dano moral. A ausência de prova de que as anotações anteriores fossem ilegítimas impede o reconhecimento de abalo moral indenizável, tratando-se de mero dissabor sem repercussão na esfera de honra da consumidora. O conjunto probatório demonstra que o registro questionado foi realizado exclusivamente pela SERASA, inexistindo participação da CDL/SPC, razão pela qual se reconhece sua ilegitimidade passiva, conforme precedentes que atribuem responsabilidade apenas à entidade que efetivamente realiza a inscrição. Demonstrada a regularidade da comunicação prévia e inexistindo dano moral indenizável, mantém-se a improcedência dos pedidos de reparação e a ilegitimidade da CDL/SPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A comprovação do envio da comunicação prévia ao endereço do consumidor satisfaz o art. 43, § 2º, do CDC, sendo desnecessário aviso de recebimento. A existência de inscrição legítima preexistente afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de anotação posterior irregular, conforme Súmula 385/STJ. A responsabilidade pela notificação e pelo eventual dano decorrente da negativação é exclusivamente da entidade que efetiva o registro, sendo parte ilegítima quem não promoveu a anotação. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 404 e 385; STJ, REsp 1.083.291/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/09/2009; STJ, REsp 987.623/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 24/11/2008; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000937-60.2024.8.26.0128, Rel. Regis Rodrigues Bonvicino, j. 18/09/2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1021787-51.2022.8.26.0405, Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 03/03/2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 0105720-88.2011.8.13.0209, Rel. Maurício Soares, j. 28/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0000561-55.2014.8.05.0216, em que figuram como Apelante EDILEUZA DE SOUZA SANTOS e Apelados BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., SERASA S.A. e CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR – CDL/SPC. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.